Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-72.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-72.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLENE CARDOSO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. O apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da má prestação dos seus serviços independentemente de culpa. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige formalização por instrumento público ou, se por instrumento particular, mediante assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de apresentação do contrato de empréstimo válido e demais documentos que comprovem a regularidade da contratação evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita passível de reparação. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. Como houve liberação do montante em favor da consumidora, com o posterior saque, necessário se faz, a fim de evitar enriquecimento sem causa, que seja determinada a devolução do numerário recebido pela consumidora, a fim de se restituírem as partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa. Dano moral in re ipsa configurado pelos transtornos causados pelos descontos indevidos em verba alimentar de consumidor idoso e analfabeto. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em relação aos consectários legais da condenação por danos morais, incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Invertem-se os ônus sucumbenciais, e majora-se os honorários advocatícios. Apelo parcialmente provido.